Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733557-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. CADASTRO. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REPETIÇÃO INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS E PRODUTOS. REGRAS CONSUMERISTAS. APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA. INDISPENSABILIDADE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os contratantes se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da respectiva norma. 2. Tratando-se de parte integrante de grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica" deste egrégio Tribunal de Justiça, a publicação em diário oficial das intimações direcionadas à parte é dispensável, uma vez que o sistema permite somente o encaminhamento por meio eletrônico. 3. A palavra má-fé é utilizada no meio jurídico para exprimir tudo o que se faz com entendimento de maldade, seja por dolo, seja por erro inescusável (erro grosseiro, culpa grave) e seu reconhecimento depende de prova extreme de dúvida, não cabendo devolução em dobro de quantia paga, quando inexiste conduta contrária à boa-fé. 4. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao Tema 954 do STJ e ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a desnecessidade da comprovação da má-fé da empresa de telefonia para justificar a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados da mencionada Corte de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 25365582). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851 (ID 25604899). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que a hipótese tratada nos autos não se adequa ao Tema 954 do STJ. Vislumbro que o referido paradigma refere-se à cobrança indevida de valores referentes à alteração do plano de franquia e/ou plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, ao passo que o caso em exame, diversamente, cuida de cobrança de valores pagos a maior pela insurgente no decorrer do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel firmado com a recorrida. Outrossim, constato que não merece prosperar a alegada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o dissídio interpretativo invocado. Com efeito, noto que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Ademais, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 25365582), e indefiro o da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005